Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG E ERIDF. VIABILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA SINESP. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, afere-se também a possibilidade de pesquisa aos sistemas INFOSEG e ERIDF, máxime, quando ainda não tentada a utilização dessas ferramentas anteriormente.
4. O SINESP é um sistema relacionado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, destinado à integração das informações e dos dados de segurança pública, não se destinando à pesquisa relativa à bens patrimoniais, de modo que sua funcionalidade não se aplica ao caso em tela.
5. Até que o SNIPER possa cumprir a promessa de uma busca ampla e que efetivamente acrescente informações úteis à busca por patrimônio do executado não é possível presumir o proveito na pesquisa realizada por este sistema, notadamente quando já tenha o Juízo a quo lançado mão das demais ferramentas disponíveis.
6. Agravo parcialmente provido.